Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTENTE. SENTENÇA TRANSITADA JULGADO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. COBRANÇA AÇÃO AUTÔNOMA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO COMPLEXA. PRESTAÇÃO SERVIÇO. FÁCIL ACESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.” Art. 85, § 18, CPC.

1.1. Ação de cobrança objetivando o pagamento de verba honorária não fixada em sentença transitada em julgado é admitida no ordenamento jurídico, mostrando-se indevida a extinção do feito por ausência de interesse processual., sendo necessária a reforma da sentença nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC.

2. Descabida a distribuição por prevenção, em face da conexão, ante o trânsito em julgado de uma das ações. Preliminar rejeitada.

3. Pelo princípio da causalidade, o autor deve ser condenado nos ônus da sucumbência, uma vez que deu ensejo ao ajuizamento da ação

4. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz.

4.1. In casu, extinto o feito sem julgamento do mérito, a verba honorária será arbitrada sobre o valor da causa. Art. 85, §§ 2o e 6o, CPC.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço

5.1. Inexistente complexidade da matéria abordada e dificuldade de acesso ao lugar da prestação do serviço, deve a verba ser fixada no patamar mínimo legal.

6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo afastada. No mérito, provido. Sentença reformada.